Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740276-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELSON MACHADO DESPACHO Em atenção ao pedido de afastamento do sobrestamento formulado pelo recorrido NELSON MACHADO, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL pelo prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.037, §11, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora